Tribunal: STF
Processo: ARE 1539430
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 341, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE QUE SE PERDURA NO TEMPO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EIVA RECHAÇADA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS EM CONSONÂNCIA COM O CENÁRIO EM QUE SE DEU A PRISÃO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE QUE REVENDIA AS DROGAS E ESTAVA EVOLVIDO EM SUA FABRICAÇÃO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA INTENSIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) QUE SE MOSTRA ACERTADA. MANUTENÇÃO. 



    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REJEIÇÃO. APELANTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E PERIGO DO ESTADO DE LIBERDADE DO APELANTE. 



    APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 



    APELO DESPROVIDO.” (eDOC 341, p. 5)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 348, p. 1-63), “diante da violação ao artigo 5º, incisos X, XI, XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 349, p. 1-66).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC admitiu o recurso especial (eDOC 366, p. 1-3) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 362, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, em atenção aos TEMAS 182, 280 e 660/STF; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 362, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 377, p. 1-61), bem como do agravo interno (eDOC 374, p. 1-61).



     A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu parcialmente do agravo interno e, nessa parte, negou-lhe provimento (eDOC 398, p. 1-9). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.112.224/SC (eDOC 424, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 431, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182, 280 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 362, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente